Tribunal: TJDFT
Processo: 0732338-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. DESPESAS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI POR DOIS DIAS. EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO ADEQUADO. HOSPITAL. SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA INTERNAÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA EVOLUÇÃO CLÍNICA. PEDIDO NEGADO. RECUSA DA COBERTURA NÃO INFORMADA AO USUÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A relação estabelecida entre o paciente e o hospital privado é regida pelas leis de defesa do consumidor, aplicando-se sem restrições as normas que disciplinam essa espécie de contrato, inclusive a vedação de práticas abusivas.
3. As despesas hospitalares não cobertas pelo plano de saúde podem ser cobradas do paciente ou do seu responsável, desde que informadas expressa e previamente à prestação do serviço.
4. Na hipótese, todavia, a recusa de cobertura da prorrogação da internação pelo plano de saúde se deu pela ausência de apresentação dos documentos legalmente exigíveis. De acordo com o plano de saúde “não se trata de negativa e sim aplicação de regra conforme MIN 6.13.4 por falta de descrição da evolução clínica referente ao período solicitado” (ID 51402235, pág. 4).
5. Se a cobertura da prorrogação do período de internação foi recusada pelo plano devido à ausência de informação essencial para a análise do pedido, é descabido o direcionamento da cobrança ao paciente. Cabe ao hospital, depois da complementação dos documentos necessários à cobertura, exercer o seu direito contra o plano de saúde.
6. Reputando-se indevida a cobrança promovida pelo hospital, mostra-se igualmente indevida a inscrição da dívida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito. Essa circunstância per se é apta para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$ 3.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto. Precedentes: 07053650820228070016, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJE: 5/10/2022; 07070597320218070007, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, DJE: 18/11/2021.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais).